Tribunal: STF
Processo: ARE 1536429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. INÉRCIA NA FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. PROLONGADA ILEGALIDADE E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. DANOS MORAIS COLETIVOS CONFIGURADOS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. Incluída empresa que desenvolve atividade de comercialização de imóveis no loteamento irregular, não convence sua alegação de ser mera adquirente de boa-fé, possuindo legitimidade passiva para medidas decorrentes da irregularidade do loteamento.



    2. A aprovação do loteamento antes da vigência da Lei n. 6.766/1979 não impede a incidência da norma superveniente, porquanto, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça já assentou que a autorização para a implementação de loteamento e parcelamento do solo urbano é concedida de acordo com a legislação vigente ao seu tempo enquanto a situação assim permanecer (rebus sic stantibus), de modo que, com a posterior exigência legal de licenciamento ambiental e urbanística e obras de infraestrutura básica, é imperioso providenciá-las.



    3. No caso, restou evidenciado que o projeto aprovado não foi concluído e que não foram realizadas obras de infraestrutura básica, nem obtido licenciamento ambiental, assim como que houve supressão de vegetação nativa e que havia, inclusive, um cemitério irregular instalado no loteamento.



    4. Estão configurados os danos morais coletivos no caso, em decorrência da longa e grave violação à ordem ambiental, com extensa repercussão na comunidade local, dada a dimensão do loteamento, com área total de 178.461m², ocupando 25 quadras, com 347 lotes, com irregularidades antes mesmo da edição da Lei n. 6.766/79 e danos ambientais contatados pelo órgão ambiental estadual.



    5. O ente municipal possui o poder-dever de fiscalizar o uso e a ocupação do solo urbano e obrigação subsidiária para a regularização do desmembramento e/ou loteamento irregular, de acordo com o disposto no art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.766/79, sem prejuízo de ação regressiva.



    6. Ação julgada procedente em reexame necessário, desprovidos os recursos dos réus e prejudicado o apelo do autor.



    REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, PREJUDICADO O APELO DO AUTOR.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanar omissão e erro material.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente